Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão de Id 114945914 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Regina Selia Ribeiro de Moraes em desfavor do agravante, processo 0709161-35.2021.8.07.0018, que rejeitou a impugnação, em que foram arguidas prescrição, prejudicial externa para suspensão do processo e excesso de execução, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base no montante considerado pelo perito em laudo juntado no Id 80710479 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 e inclusão da verba sucumbencial estipulada na decisão inserta no “Id 79438468”. Em razões recursais (Id 32848113), o Distrito Federal insiste no reconhecimento da prescrição. Faz breve histórico da lide. Menciona que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em processo n. 15.106/93 (atual PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), que transitou em julgado em 13/4/1998, movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Noticia ter a entidade sindical demandado o reconhecimento do direito dos seus filiados à restituição de valores de contribuição previdenciária paga a maior, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991, que majorou a alíquota de contribuição dos servidores públicos de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Aduz prescrita a pretensão individual executiva, porquanto decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo coletivo de conhecimento e o ajuizamento do feito executivo coletivo, segundo a previsão do art. 1o do Decreto 20.910/1932, o enunciado 150 da súmula de jurisprudência do STF, bem como os acórdãos no REsp 1.388.000/PR (Tema 877) e no REsp 1273643/PR (Tema 515). Observa que a sentença proferida na ação coletiva transitou em julgado em 13/4/1998, mas somente em agosto de 2010 a entidade de classe moveu a execução coletiva do julgado. Diz que, naquela oportunidade, apresentou embargos à execução, em que arguiu, entre outras questões, a ocorrência da prescrição, mas a alegação foi rejeitada pelo juízo a quo. Assinala que essa decisão foi posteriormente confirmada, em acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que interpôs, processo 2011.00.2.005634. Frisa que foi sobrestado o recurso especial que apresentou contra referido aresto. Argumenta que apesar de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2020, como o presente, 22 (vinte e dois anos) anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato. Assevera, também, que a circunstância de o juízo em que tramita a execução coletiva ter ordenado o desentranhamento dos pedidos individuais formulados naqueles autos e determinado a sua distribuição aleatória não afasta a caracterização da prescrição. Ressalta ainda que se entenda que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompe o prazo para o ajuizamento do cumprimento individual, a partir do ato de interrupção o prazo volta a correr, salvo se houver discussão quanto a legitimidade do Sindicato. Alega, ao demais, ser equivocado entendimento sufragado pelo e. TJDFT de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a prescrição, haja vista que “o Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão”, situação que não ocorre na hipótese. Defende a existência de prejudicialidade externa com amparo no art. 313, V, “a”, do CPC, pela inexistência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, porque o recurso especial está sobrestado. Afirma ser inviável o prosseguimento do feito individual, sob pena de propiciar o locupletamento indevido da parte exequente/agravada de forma irreversível. Sustenta haver também excesso à execução, que seria derivado da inobservância do limite temporal da declaração de inconstitucionalidade. Afirma que a questão foi suscitada nos embargos à execução coletiva e considerada no laudo pericial complementar elaborado em julho de 2020. Diz configurar excesso de execução a exigência de restituição de valores de contribuição previdenciária recebidos em alíquota superior a 6% (seis por cento) além da delimitação estabelecida pela coisa julgada, porquanto o título judicial alcançaria apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, e não até maio de 1999. Ressalta que a Lei 8.688/1993, que serviu de fundamento para aplicação das alíquotas nos patamares de 9% a 12%, entrou em vigor em 22/10/1993, o que legitimou a majoração da contribuição previdenciária, sem configurar ofensa à coisa julgada dos artigos 503 e 505 do CPC. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, postula o provimento do agravo por instrumento para o fim de ser reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva, julgando extinto o cumprimento de sentença, ou proclamando-se a existência de excesso à execução, em razão da limitação temporal dos efeitos da sentença exequenda, reconhecendo-se como devido o montante apurado no laudo pericial complementar, produzido nos embargos à execução apresentados na ação coletiva. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque goza de isenção legal do pagamento. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para o reconhecimento da prescrição, todavia considero demonstrada a probabilidade efetiva de haver excesso de execução. 1. Da prescrição da pretensão executiva individual da sentença coletiva O Distrito Federal argui a prescrição da pretensão satisfativa de crédito reconhecido, por sentença coletiva, aos servidores representados pelo SINDISAÚDE relativamente à diferença de contribuição previdenciária descontada em percentual maior que o devido no período de vigência da Lei 8.162/1991. Argumenta que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 13/4/1998, mas o cumprimento de sentença coletivo somente foi requerido em 2010 pelo sindicato. Com essa alegação, defende o reconhecimento da prescrição da pretensão satisfativa deduzida pelo agravado/exequente no cumprimento individual da sentença coletiva, que foi ajuizado por determinação do juízo processante do cumprimento de sentença coletiva. Verifico que os fatos relacionados à questão debatida neste recurso pelo Distrito Federal são os mesmos que esse ente federativo submeteu anteriormente à apreciação da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento por ele interposto contra pronunciamento judicial que rejeitou a alegação de prescrição no cumprimento coletivo da sentença coletiva requerido pelo SINDISAÚDE. O tema foi também suscitado pelo Distrito Federal, ora agravante, e apreciado por esta e. 1a Turma Cível, bem como pelas 4a, 6a, 7a e 8a Turmas Cíveis deste e. Tribunal de Justiça. Todos os julgados rejeitam o argumento relativo à prescrição da pretensão de cobrança das contribuições previdenciárias da Lei 8.162/1991 reconhecidas, por sentença coletiva, aos servidores representados pelo SINDISAÚDE relativamente à diferença de contribuição previdenciária. Apenas a título de exemplo, cito: 1. (Acórdão 1346779, 07117167920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Acórdão 1346486, 07065047720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 3. (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Acórdão 1358652, 07164472120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Acórdão 1349133, 07125343120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. (Acórdão 1338189, 07525246320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. (Acórdão 1338189, 07525246320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que o Distrito Federal foi parte em todos os recursos acima relacionados e, em todos, suscitou idêntica questão, para todos recebeu uma mesma resposta do Poder Judiciário: não se operou a prescrição quinquenal. Ora, para a especial circunstância do caso concreto importa considerar a relevância jurídica da existência de idêntico ponto muitas vezes discutido, intensamente debatido, repetidamente rejeitado e, neste agravo de instrumento, mais uma vez suscitado pelo Distrito Federal, conquanto nenhuma nova razão apresente para racionalmente justificar que solução distinta seja dada à mesma situação fático-jurídica tantas vezes discutida e decidida. Parece afrontar a lógica do sistema processual, que preza pela segurança jurídica, admitir possa o Distrito Federal, apesar de repetidamente vencido na discussão de matéria relativa à diferença de contribuição previdenciária em demandas com outros servidores representados pelo SINDISAÚDE relativamente à diferença de contribuição previdenciária, sem fundamentos novos, rediscutir a mesma temática apenas por estar litigando com outro servidor outrora representado pelo SINDISAÚDE, especialmente quando o faz por meio de inovação recursal, mas sob o cândido pretexto de discutir matéria de ordem pública e, portanto, de possível alegação em qualquer instância e grau de jurisdição. Litigância desnecessária é o que promove o Distrito Federal. Não se trata de omissão do juízo a quo no conhecimento e apreciação da prescrição, senão de inexplicável alegação inovadora apenas neste recurso, embora a questão esteja deduzida e repelida em outro recurso, que foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão em processo de cumprimento coletivo de sentença coletiva requerido em seu desfavor pelo SINDSAÚDE. Rememoro que a c. 2a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça rejeitou a alegação de prescrição da pretensão satisfativa no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, processo 2011.00.2.005634-2 contra a decisão do juízo de primeira instância, que não a acolheu. O acórdão está resumido na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) O acórdão foi atacado por recurso especial, em que o referido ente federativo requereu a atribuição de efeito suspensivo, mas o pedido foi indeferido monocraticamente pela relatora Ministra Assusete Magalhães na PET 13.109/DF, cuja decisão foi mantida pelo colegiado da e. 2a Turma em julgamento de agravo interno (AgInt na PET 13.109/DF), consoante consulta processual realizada nesta data no portal do Superior Tribunal de Justiça na internet. Confira-se a ementa que bem resume o julgado: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ESPECIAL RETIDO NOS AUTOS. ART. 542, § 3o, DO CPC/73. EXECUÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS PARA DESTRANCAMENTO. PERIGO DA DEMORA. INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que negara seguimento a Petição do Distrito Federal, que objetiva o imediato processamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento 2011.00.2.005634-2, retido nos autos, nos termos do art. 542, § 3o, do CPC/73. Na origem, o Sindicato autor obteve, em favor da categoria profissional, título judicial transitado em julgado em 13/04/98, condenando o Distrito Federal à repetição de valores pagos a maior, em decorrência da majoração de alíquota da contribuição previdenciária, promovida pela Lei distrital 8.126/2001. Iniciada a execução, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução, alegando a prescrição da pretensão executiva. Afastada a prejudicial, pelo Juízo de 1o Grau, o Tribunal de origem manteve a decisão. O Distrito Federal interpôs Recurso Especial, no qual sustenta que o Tribunal a quo, ao afastar a prescrição, teria violado os arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/32. II. Nos termos do § 3o do art. 542 do CPC/73, "o recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões". III. Em situações excepcionais, porém, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o abrandamento da norma prevista no art. 542, § 3o, do CPC/1973 quando o recorrente demonstra a viabilidade do recurso especial e o perigo de que, com a sua retenção na origem, sobrevenha dano irreparável ou de difícil reparação à parte" (STJ, AgRg na MC 24.263/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018). No mesmo sentido: STJ, MC 20.820/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016. Nesses casos, "o STJ admite a utilização de três instrumentos para pleitear o destrancamento, em situações excepcionais, do Recurso Especial: Ação Cautelar, Agravo ou Reclamação (esta última a ser processada como simples petição)" (STJ, Rcl 8.036/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2013). IV. Na espécie, não se afigura presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em primeiro lugar, a mera possibilidade de multiplicação de demandas judiciais com objeto idêntico, embora inconveniente, não constitui, por si só, motivo para determinar a subida de Recurso Especial retido nos autos. Com o advento do CPC/2015, a adequada gestão das questões repetitivas não está a cargo exclusivo dos Tribunais Superiores. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pode o Tribunal de origem instaurar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 976 e seguintes do CPC/2015, estando, inclusive, o Distrito Federal, na qualidade de parte, legitimado a pleitear-lhe a instauração (art. 977, II, do CPC/2015). Em segundo lugar, não está claro se as "novas" execuções individuais a que se refere o requerente, ora agravante, estão abrangidas pela execução coletiva, uma vez que consta do acórdão recorrido que "o pleito não abrangeu 3860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras". E, por fim, a natureza da questão discutida - prescrição da pretensão executiva - torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. V. Também não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a viabilidade do recurso. É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017). VI. No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, em 13/06/2018, foram "os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015", de modo que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe de 22/06/2018), data da publicação do referido REsp repetitivo 1.336.026/PE. VII. Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/98, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a sinalizar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. VIII. Na forma da jurisprudência do STJ, "a modulação dos efeitos lavrada pela Primeira Seção no julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes) visou cobrir de segurança jurídica aqueles credores que dependiam, para o cumprimento da sentença, do fornecimento de elementos de cálculo pelo executado em momento no qual a jurisprudência do próprio STJ amparava a tese de que, em situações como a exposta, o prazo prescricional da execução não corria. Assim, tendo em vista o objetivo da modulação de efeitos proferida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.336.026/PE, é irrelevante, para sua aplicação, se a Execução foi ou não apresentada antes de 30.6.2017" (STJ, EDcl no REsp 1.768.731/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). No mesmo sentido, sobre a modulação de efeitos efetuada no REsp repetitivo 1.336.026/PE: "A modulação dos efeitos não restringe a aplicação da tese consagrada apenas aos pedidos de cumprimento de sentença ou execuções ainda não ajuizadas, mas também e, por consequência lógica, àquelas já propostas" (STJ, AgInt no AREsp 1.397.261/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019). IX. O acórdão recorrido, à luz de todo o contexto fático dos autos, afastou a prescrição da pretensão executiva, concluindo que "a demora no início da execução decorreu principalmente do retardamento da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal (...) o fator determinante e impeditivo do curso prescricional foi a não disponibilização das fichas financeiras tempestivamente (teoria da ação não nascida) (...) decorreram mais de quatro anos entre a entrega da lista dos substituídos (fl. 205) e a apresentação parcial das fichas financeiras (fls. 267). Desse modo, não há falar em inércia do credor, visto que as informações necessárias à execução estavam de posse do devedor". Asseverou, a final, que, "em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público". X. Consoante a jurisprudência, para que seja possível o abrandamento da norma do art. 542, § 3o, do CPC/73, é necessária a presença cumulativa do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte e da probabilidade de êxito do Recurso Especial retido, situação inocorrente, no caso. XI. Agravo interno improvido. (AgInt na Pet 13.109/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) Há, efetivamente, a meu sentir, litigância desnecessária na ação do Distrito Federal que diante de outro servidor outrora representado pelo SINDISAÚDE renova o tema da prescrição nos mesmos termos em que já decidiram a 1a, 2a, 4a, 6a, 7a e 8a Turmas Cíveis deste e. Tribunal de Justiça, sendo que relativamente ao julgado da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça pende apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça em recurso especial manejado pelo referido ente federativo. O agravante insiste na alegação de ocorrência da prescrição agora no cumprimento individual de sentença coletiva proposto em atendimento à determinação do juízo de origem. A propósito, aludido pronunciamento em que rejeitada a prescrição, no que interessa, está assim fundamentado: Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18 de junho de 2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não se verifica ter sido configurada a prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: (...) Outrossim, observa-se que o devedor já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a ocorrência da exceção substancial peremptória de prescrição. Neste recurso, o agravante insiste em afirmar a ocorrência da prescrição. Esclareço, em breve resumo, cuidar-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos ação de conhecimento (processo n. 15.106/93 – atual PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito dos seus filiados à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991, que majorou a alíquota de contribuição dos servidores públicos de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Tratando-se de pretensão em desfavor da Fazenda Pública incidem as regras do Decreto 20.910/1932, bem ainda a orientação contida no enunciado 150 da súmula de jurisprudência do c. STF que, quanto à prescrição, dispõem: DECRETO N. 20.910/32 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação. Art. 6o O direito à reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar. Art. 7o A citação inicial não interrompe a prescrição quando, por qualquer motivo, o processo tenha sido anulado. Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. ENUNCIADO N. 150/ STF Súmula 150 STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Em relação à interrupção do lapso prescricional, o art. 9o do Decreto 20.910/1932 prevê: Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Destaco também a orientação inscrita no enunciado 383 da súmula de jurisprudência do e. STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Verifico que a sentença proferida na ação coletiva de conhecimento, processo 15.106/93 – atual PJe 0000805-28.1993.8.07.0001, movida pelo sindicato, transitou em julgado em 13/4/1998, como confirmado por ambas as partes. Oportuno, a meu sentir, destacar os registros constantes na decisão de Id 28332246, pp. 2-4, do processo 2010.01.1.197963-4 – atual PJe 0063796-44.2010.8.07.0001, feitos pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que tramita a execução coletiva, ao descrever amiúde, nos autos dos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, o iter procedimental após o trânsito em julgado daquela sentença: Em 29 de abril 1999 houve pedido de apresentação das fichas financeiras; (fls. 178/179) Em agosto de 1999 a Fundação Hospitalar solicitou o prazo de 60 dias para apresentação das noticiadas fichas financeiras (fls. 185/186); Em 20 de junho de 2000 o Distrito Federal noticiou a devolução dos valores administrativamente, bem assim a impossibilidade de apresentação das fichas financeiras sem a relação dos substituídos (fls. 190/191); Apesar de intimado em outubro de 2000, o SINDISAÚDE somente se manifestou em abril de 2002 (fl. 199), e ainda assim para pedir prazo para apresentação da relação de substituídos; Em 12 de julho de 2002 o SINDISAÚDE requereu o prazo de 60 dias para elaboração dos cálculos; Em 07 de outubro de 2002 o SINDISAÚDE apresentou a relação dos substituídos (fl. 205), juntada por linha; Intimado em maio de 2003 (fl. 210), o Distrito Federal, em outubro de 2003, informou que seriam necessárias 325.650 folhas de papel para apresentar as fichas financeiras dos substituídos, daí porque deixou de apresentar os referidos documentos (fls. 212/214); Em dezembro de 2003 o SINDISAÚDE solicitou que a relação fosses apresentada em meio magnético (fls. 218/220); Intimado a se manifestar em dezembro de 2003 (fl. 221), o Distrito Federal somente apresentou resposta em maio de 2005, apenas para se negar a fornecer as informações requeridas (fls. 223/224); Em agosto de 2005, o SINDISAÚDE insistiu no pedido de apresentação das fichas financeiras (fls. 234/236); Em setembro de 2005 (fl. 237) houve DETERMINAÇÃO do juízo de apresentação das fichas financeiras pelo Distrito Federal em meio magnético; Em novembro de 2005 houve nova petição do Distrito Federal, com pedido de prorrogação do prazo (fl. 239); Em 29 de junho de 2006 houve entrega de CDS contendo fichas financeiras, conforme certidão de fls. 242 e 248; Em dezembro de 2006 houve notícia de que os dados de um CD estavam inservíveis para subsidiar o pedido de execução, o que foi confirmado pelo juízo ao tentar realizar a leitura dos dados (fls. 258/260); Em março de 2007 o Distrito Federal apresentou CD contendo as fichas financeiras, conforme petição de fl. 267; Em fevereiro de 2008 houve pedido pelo SINDISAÚDE de liberação do referido CD (fl. 280), o que foi deferido, conforme decisão de fl. 282; Tendo em vista a inércia do exequente, houve determinação de arquivamento dos autos, isso em maio de 2008 (fl. 289); Em fevereiro de 2009 houve pedido de desarquivamento do feito (fl. 296); Em julho e outubro de 2009 foram apresentados pedidos de habilitação de sucessores de servidores falecidos durante o curso processual (fl. 305/306 e 315, respectivamente), o que foi deferido (fl. 324); Em agosto de 2010 houve pedido de execução, com a ressalva que o pleito não abrangeu 3860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras (fls. 349/350); Foi determinada a citação em setembro de 2010 (fl. 353), devidamente realizada em novembro de 2010, conforme documento de fl. 365; Houve juntada, ainda, às fls. 358/360, das supostas fichas financeiras faltantes. Naquela oportunidade foi rejeitada a alegação de prescrição, em suma, sob o fundamento de que: No caso concreto, apesar de o trânsito em julgado do título judicial ter ocorrido em 13 de abril de 1998, conforme certidão de fl. 175-verso dos autos da ação principal, a demora no início da execução decorreu principalmente do retardamento da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. É verdade que houve excessiva demora também por parte dos credores, mas o fator determinante e impeditivo do curso prescricional foi a não disponibilização das fichas financeiras tempestivamente (teoria da ação não nascida). Entender em sentido contrário iria de encontro ao princípio da boa-fé. [...] Como visto, decorreram mais de quatro anos entre a entrega da lista dos substituídos (fl. 205) e a apresentação parcial das fichas financeiras (fls. 267). Desse modo, não há falar em inércia do credor, visto que as informações necessárias à execução estavam de posse do devedor. Não era razoável exigir do SINDSAÚDE que fizesse contato com mais de 8 (oito) mil substituídos para viabilizar a execução. Assim, considerando que entre a entrega das fichas financeiras e o pedido de execução não transcorreram cinco anos, REJEITO a prejudicial de prescrição. Como o próprio agravante informou, a decisão foi objeto de agravo de instrumento desprovido pela c. 2a Turma Cível deste e. Tribunal, cujo entendimento restou compilado na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Segundo noticiado pelo recorrente, contra o acórdão acima reproduzido interpôs recurso especial, que ficou sobrestado, consoante a previsão do § 3o do art. 542 do CPC de 1973, e ainda se encontra pendente de julgamento definitivo. Nesse sentido, os embargos à execução referidos pendem de julgamento definitivo, e não há comprovação de ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso especial suspenso. Posta a questão nesses lindes, gize-se que, em razão de diversos pedidos de individualização de crédito protocolizados nos autos da execução coletiva (processo 0000805-28.1993.8.07.0001), o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o feito coletivo tramita, proferiu, em 14/5/2019, a decisão de Id 109391576 - pp. 8-10 do processo de referência, “a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores”, determinando, entre outras providências, a intimação dos peticionários para distribuírem “uma nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, pois NÃO há prevenção para execução individual da sentença coletiva”. Em atendimento ao referido comando judicial, a agravada distribuiu este cumprimento individual de sentença em 23/11/2021, ao tempo em que informou haver requerido a desistência do pedido formulado na execução coletiva, em 18/11/2020 (Id 109391574 do processo de referência). Nos termos do documento de Id 28332281 – p. 3 do processo 0063796-44.2010.8.07.0001, elaborado pelo próprio Distrito Federal, constato que a ora agravada, desde o início, integrou o polo ativo da execução coletiva, na condição de substituída pelo sindicato. Pois bem. Como anteriormente observado “todo e qualquer direito ou ação” contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem e a execução prescreve no mesmo prazo da ação, consoante a orientação do enunciado 150 da súmula de jurisprudência do c. STF. Pode a prescrição ser interrompida somente uma vez, mas recomeça a correr pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932 e do verbete sumular 383 do e. STF. Na hipótese, a prescrição quinquenal, referente ao exercício da pretensão satisfativa individual do direito reconhecido em sentença coletiva foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva. Nesse contexto, levando em conta que a execução movida pelo sindicato ainda está em curso, não existe dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Quer dizer, permanece hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do tema, firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). [...] VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021) Colho também do repertório de jurisprudência daquele colendo STJ o seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual [...]”. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) Este e. Tribunal de Justiça, por seus órgãos fracionários, inclusive esta c. 1a Turma Cível, seguindo o mesmo entendimento, decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1333359, 07533967820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA SEPARADA. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO. INTERROMPIDA. SÚMULA383 STF. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos, foi ajuizado Cumprimento de Sentença Coletivo após o prazo prescricional quinquenal, mas restou decidido pela inexistência da prescrição, já que a demora no ajuizamento somente ocorreu pela demora do ente distrital na entrega das fichas financeiras, o que acarretou na suspensão do prazo prescricional. 2. Afastada a prescrição e, considerando o tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no Cumprimento de Sentença Coletiva, o juízo proferiu decisão, determinando que os sindicalizados beneficiários do título distribuíssem demanda própria. 3. A apelante ajuizou a execução individual após pouco mais de 1 (um) ano da determinação. 4. "O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedente da Corte Especial". (REsp 1240327/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 5. Decorrendo o Cumprimento Individual de Sentença de decisão que determinou o desmembramento do Cumprimento Coletivo iniciado pelo Sindicato, e tendo ele sido ajuizado antes do transcurso do prazo de dois anos e meio do julgamento final da Execução Coletiva, não há que se falar em ocorrência da prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1329781, 07042987020208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDORES DISTRITAIS PLANTONISTAS. JORNADA DE TRABALHO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto no 20.910/32 prevê que as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, podendo o prazo prescricional ser interrompido uma vez, recomeçando a correr, pela metade, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigos 1o, 8o e 9o). 2. O prazo prescricional para ajuizar o cumprimento de sentença individual recomeça a fluir, pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução coletiva ajuizada pelo Sindicato. Precedentes. 3. Inviável reconhecer a prescrição quando o cumprimento individual da sentença foi ajuizado antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da publicação do despacho, na execução coletiva, que determinou a apresentação individualizada da situação funcional dos substituídos. 4. Aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo foi reconhecido o direito de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC no 840/2011. 5. A conversão dos abonos de ponto em pecúnia é cabível apenas em caso de impossibilidade de fruição pelo titular, devendo ser observada a mesma quantidade estabelecida no título executivo judicial e na legislação aplicável, sem vinculação com a quantidade de horas da jornada de trabalho do servidor plantonista, sob pena de violação à coisa julgada material e à fidelidade ao título exequendo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1325899, 07460905820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OPERADA. DECISÃO PARA DESMEMBRAMENTO A FIM DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA NO PRAZO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo afetação da matéria no Recurso Especial interposto contra a decisão do AGI 20110020056342, acórdão 502.204, de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, ou qualquer determinação no sentido de suspender o trâmite dos processos que versem acerca da questão delimitada naqueles autos, similar a tratada nesse processo, qual seja, interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva, torna-se inviável a pretensão do ente federativo. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326819, 07056670220208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale enfatizar, ainda, que a agravada requereu o cumprimento individual da sentença coletiva em 23/11/2021, ou seja, apenas 1 (um) e 6 (seis) meses depois da prolação da decisão que, nos autos do processo de cumprimento coletivo da sentença coletiva requerido pelo sindicato, determinou, em 10/5/2019, a distribuição de demanda própria e aleatória dos cumprimentos individuais dos pedidos de individualização de crédito protocolizados nos autos da execução coletiva (Id 109391576, pp. 8-10, do processo de referência). Nesse contexto, rejeito a alegação de prescrição. Reconhecida, por conseguinte, que a execução movida pelo SINDSAÚDE ainda está em curso, conclui-se pela fragilidade do argumento de ocorrência de prescrição quinquenal referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa (execução) de sentença coletiva, pois o lapso prescritivo tornará a fluir, em momento prospectivo, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva, de maneira que deve o agravo de instrumento ser desprovido. Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado com relação à prescrição alegada. 2. Prejudicial externa. Suspensão do processo. Art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil de 2015. Da inexistência de trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva. Pendente de julgamento o RESP. Em impugnação, o agravante pleiteou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com fulcro no art. 313, V, “a” do CPC, para se aguardar a resolução de questão, que disse ser prejudicial, consistente no julgamento de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, confirmou a decisão que rejeitou a arguição de prescrição da pretensão satisfativa do cumprimento coletivo da sentença coletiva. Tampouco merece acolhimento o pleito. É que diante da autonomia relativa entre o cumprimento de sentença individual e o coletivo, de modo que eles podem ser propostos de maneira independente, contanto que a parte exequente desista da substituição processual e ocorra, em relação a ela, a diminuição subjetiva da substituição processual empreendida pelo sindicato no cumprimento de sentença coletivo. Assim, atendido esse requisito, os rumos do cumprimento de sentença coletivo, decididos, por exemplo, com eventual julgamento do recurso especial que se encontra retido, não afetará este cumprimento de sentença individual. Igualmente, o hipotético reconhecimento da prescrição no que toca à pretensão executiva individual, no caso em tela, não gera efeitos vinculantes em relação ao cumprimento de sentença coletivo, de modo que, também ali, fosse necessário o reconhecimento dessa prejudicial de mérito. Em resumo, o julgamento desta ação não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, nos termos do invocado art. 313, V, “a”, do CPC, que se mostra, assim, inaplicável. 3. Do excesso de execução. Limitação temporal. A decisão agravada não acolheu a alegação de excesso de execução consoante a seguinte fundamentação (Id 114945914 - pp. 2-3, do processo de referência): Do excesso de execução no valor de R$ 41.691,01 (quarenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e um centavo) Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (ID no 77356638, p. 3) É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13 de abril de 1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando-se, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. O agravante sustenta excesso à execução, que seria derivado da inobservância do limite temporal da declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991 pelo e. STF em controle concentrado. Afirma que a questão foi suscitada nos embargos à execução coletiva, que foram apresentados oportunamente e considerados no laudo pericial complementar elaborado em julho de 2020. Diz configurar excesso de execução a exigência de restituição de valores de contribuição previdenciária recebidos em alíquota superior a 6% (seis por cento) além da delimitação estabelecida pela coisa julgada, porquanto o título judicial alcançaria apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, e não até maio de 1999. Ressalta que a Lei 8.688/1993, que serviu de fundamento para aplicação das alíquotas nos patamares de 9% a 12%, entrou em vigor em 22/10/1993, o que legitimou a majoração da contribuição previdenciária, sem configurar ofensa à coisa julgada dos artigos 503 e 505 do CPC, porquanto vigia quando da prolação da sentença em 28/4/1995, mas nenhuma consideração referido pronunciamento fez acerca de suposta exação indevida da majoração da contribuição previdenciária com fundamento nessa lei. Na sentença coletiva exequenda, o i. juiz definiu ser indevida a exação da majoração proporcional da alíquota da contribuição previdenciária estabelecida pelo art. 9o da Lei 8.162, de 8/1/1991 para os servidores públicos federais, aplicada por extensão para os servidores do DF, desde a declaração de inconstitucionalidade pelo e. STF, que ostenta natureza declaratória e eficácia ex tunc. Por isso, condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, sucedida pelo Distrito Federal, a restituir os valores indevidamente descontados, desde os lançamentos indevidos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 0,5% até o efetivo pagamento (Id 109391582 do processo de referência). O acórdão manteve o pronunciamento judicial intacto (Id 109391575 do processo de referência) e ocorreu o trânsito em julgado. É certo, nos termos do art. 502 do CPC, que a coisa julgada material “torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Concretamente, o Distrito Federal não objetiva, com a alegação de excesso de execução, rediscutir os fundamentos da sentença coletiva exequenda, mas obter o reconhecimento de fato superveniente a impactar no cálculo, consistente na promulgação e entrada em vigor da Lei 8.688, de 21/7/1993, que “Dispõe sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências”, pois revogou expressamente os artigos 9o, 10 e 18 da Lei 8.162/1992, sendo que apenas o art. 9o da mencionada lei foi declarado inconstitucional pelo e. STF na ADI 790/DF. Não se trata de considerar que a extinta Fundação Hospitalar do DF não argumentou, em contestação, referida delimitação e, por esse motivo, não seria possível conhecer da questão sem ofensa à coisa julgada. A pretensão deduzida pelo SINDSAÚDE na ação coletiva foi de impossibilidade de exação da majoração da contribuição previdenciária dos servidores substituídos com base em lei declarada inconstitucional. Não haveria motivo para empreender discussão, em contestação, sobre norma posterior não afetada pela declaração de inconstitucionalidade. É evidente que a obrigação de pagamento de contribuição previdenciária constitui relação jurídica de trato sucessivo, porque se renova mensalmente com o pagamento de nova remuneração ao servidor público. A superveniente promulgação da Lei 8.688/1993, que não foi objeto de controvérsia na demanda coletiva, ao inovar na ordem jurídica no tocante à majoração das alíquotas da contribuição para o regime de previdência próprio do servidor público federal, projetou seus reflexos no âmbito do funcionalismo civil estatutário do Distrito Federal, porquanto recepcionada pelo referido ente federativo, que passou a cobrar de seus servidores a contribuição previdência por eles devida com a majoração determinada por esse novel diploma legal. A Lei 8.688/1993 não foi objeto da declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado realizado pelo e. STF no julgamento da ADI 790/DF, mas tão somente a Lei 8.162/1991, de maneira que a majoração de alíquota estabelecida naquela lei é presumidamente constitucional e exigível dos servidores, sem que a agravada possa, concretamente, evitar os efeitos em sua esfera jurídica. Certamente, não há ofensa à coisa julgada material, mas tão somente reconhecimento da vigência e eficácia da lei nova que, ao produzir validamente os efeitos, delimitou, no tempo, a eficácia da sentença coletiva exequenda ao tempo da existência da Lei 8.162/1991, declarada inconstitucional. Nesse sentido, a compreensão da expressão “até o efetivo pagamento” diz respeito à atualização monetária e acréscimo de juros legais de mora sobre os valores que são devidos e não sobre todas as majorações de alíquota da contribuição previdenciária desde a declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.162/1991 até maio 1999, como pretende a servidora agravada. Tem razão, portanto, o agravante, ao insistir na alegação de excesso de execução, porque a decisão agravada equivocadamente considerou que a restituição da diferença de alíquota da contribuição previdenciária exigida pela agravada alcança todo o período, desde a eficácia declaratória ex tunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.162/1991 até o efetivo pagamento. Inclusive, levada a extremo a interpretação literal da mencionada expressão contida no dispositivo da sentença coletiva exequenda, majorações atualmente aplicadas seriam passíveis de exclusão e devolução de valores pagos. Preservar essa compreensão, induvidosamente, expõe o Distrito Federal a prejuízo irreparável, porque estará obrigado a restituir mais do que ficou efetivamente condenado, porque apenas a majoração determinada pela Lei 8.162/1991 foi declarada inconstitucional e, portanto, indevido o acréscimo ao percentual da contribuição previdenciária cobrada pelo Distrito Federal de seus servidores públicos civis. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUÍRA. DIREITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL (LEI No 8.688/93). LEI NOVA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor. 2. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical. 3. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383). 4. Aferido que a conta de liquidação volvida à apuração do quantum devido, correspondente a diferenças de descontos previdenciários realizados a maior, com lastro em lei ulteriormente declarada inconstitucional, não contemplara interregno temporal em que já vigorava nova regulamentação de descontos cuja higidez não restara infirmada, devendo ser essa normatização observada desde que entrara a viger, deve ser refutada a alegação de excesso de execução agitado, porquanto o cumprimento individual já fora balizado temporalmente pela vigência da legislação subsequente - Lei no. 8.688/93 - e os cálculos de liquidação foram governados por esses parâmetros. 5. Conquanto o título judicial não tenha firmado modulação temporal do alcance da repetição determinada à guisa de restituição de descontos realizados com base em lei reputada inconstitucional à guisa de contribuição previdenciária afetada a servidores públicos (Lei no 8.162/91, art. 9o), o alcance da repetição é limitada pelo período em que os descontos infirmados sobejaram, sendo inviável que, editada lei nova - Lei no 8.688/93 - majorando as alíquotas de contribuição, cuja constitucionalidade não fora infirmada, o repetível compreenda o despendido após da vigência da nova normatização. 6. De acordo com o estabelecido pelo legislador processual, o executado, ao alegar a ocorrência de excesso de execução, deve indicar o débito que reconhece como correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada ou não conhecimento da alegação (CPC, 525, §§ 4o e 5o), caso não apontado o equívoco em que teria laborado o exequente ou a Contadoria do Juízo, descerrando que, se a par do não apontamento do equívoco, a parte exequente lastreara sua pretensão executiva com lastro em laudo pericial que já observara a parametrização defendida pelo excutido, desponta inviável o reconhecimento de excesso de execução. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1340188, 07532841220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão, como ressaltada pelo Distrito Federal, foi reconhecida no cumprimento de sentença coletivo, em que foi determinada a elaboração de laudo contábil complementar justamente para delimitar no tempo a obrigação de restituir os valores majorados das contribuições previdenciárias com supedâneo na Lei 8.162/1991, no entanto os embargos à execução opostos pelo Distrito Federal ao cumprimento coletivo da sentença coletiva foram julgados improcedentes, porque a sentença considerou inadmissível a delimitação temporal pretendida, ao considerar ofensiva à coisa julgada (Id 109391581 do processo de referência). Saliento que o Distrito Federal, de acordo com os cálculos que elaborou, em atendimento ao disposto no art. 525, § 1o, V e § 4o, do CPC, indicou como devida a quantia de R$ 4.737,83 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) na impugnação ao cumprimento de sentença e apresentou planilha de cálculo elaborada na apuração da quantia (Ids 113625098 e 113625099 do processo de referência), enquanto a agravada se diz credora da cifra de R$ 46.428,84 (quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) – Id 109391570 do processo de referência. A controvérsia sobre o valor devido à agravante, portanto, ainda pende de solução. Acertada a decisão agravada ao determinar a Contadoria Judicial que apresente planilha com o cálculo, para definir o valor devido nos termos da sentença coletiva exequenda, no entanto a quantificação correta do valor devido haverá de considerar a delimitação temporal pretendida pelo agravante desde a produção de efeitos da Lei 8.162/1991, de 8/1/1991, até o início da produção de efeitos da Lei 8.688, de 28/7/1993, e não o montante indicado pela agravada/exequente, para evitar que os cálculos produzidos sem essa parametrização sejam homologados com prejuízo ao erário e favorecimento indevido para a agravada exequente. Basta considerar a cifra elevada de mais de duzentos milhões de reais contabilizada no último cálculo realizado no cumprimento de sentença coletivo, exatamente por não considerar a necessária delimitação temporal para preservar a autoridade da coisa julgada material produzida (Ids 109391577 do processo de referência), quando se mostra efetivamente devida quantia que, no mesmo tempo, somava algo em torno de vinte milhões de reais, consoante exposição comparativa feita na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução coletiva opostos pelo Distrito Federal. Nesses termos, reconheço em parte a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso tão somente em relação à necessidade de delimitação temporal para a apuração do valor devido à exequente, justamente para evitar excesso de execução com prejuízo para o erário e locupletamento da agravada/exequente. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste em requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. A elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial sem a delimitação temporal necessária para o exato cumprimento da sentença coletiva exequenda, que sofreu os influxos da Lei 8.688/1993, exporá o agravante a perigo de dano irreparável, porque haverá a concreta possibilidade de homologação do cálculo após a manifestação das partes e requisição do precatório possivelmente em montante superior ao efetivamente devido pelo Distrito Federal à agravada. O pagamento, se ocorrer, dificilmente será repetido para o erário, porque se alegará recebimento de boa-fé. Portanto, inegável a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento parcial da tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora